Tribunal: STF
Processo: Súmula 672
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 672

O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.

[{"tipo": "topico", "texto": "Estende-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelasLeis 8.622/1993e8.627/1993, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal daMedida Provisória 2.131/2000, atualMedida Provisória 2.215-10/2001.[Tese definida noRE 584.313 QO RG, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 6-10-2010, DJE 200 de 22-10-2010,Tema 340.]Questão de ordem. Recurso Extraordinário. 2. Alegação de ofensa aos artigos 5º e 37, X, daConstituição Federal. Inexistência. 3. Há de estender-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis8.622/1993e8.627/1993, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal daMedida Provisória 2.131, de 28.12.2000, atualMedida Provisória  2.215-10,de 15.9.2001. 4. Questão de ordem acolhida para: (1) reconhecer a repercussão geral quanto à extensão do reajuste de 28,86% aos servidores civis e militares; (2) reafirmar a jurisprudência do Tribunal; (3) prover parcialmente o recurso, apenas para limitar as diferenças devidas à data em que entrou em vigor aMedida Provisória  2.131, de 28.12.2000, atualMedida Provisória 2.215-10, de 15.9.2001, que reestruturou as carreiras e a remuneração dos servidores militares; e (4) para autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.[RE 584.313 QO RG, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 6-10-2010,DJE200 de 22-10-2010,Tema 340.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "ASúmula 672foi convertida naSúmula Vinculante 51."}]